Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701378-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTA JUVINA DE MEDEIROS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por Marta Juvina de Medeiros (ID no 14090869, págs. 1-7) contra decisão proferida por esta Relatoria (ID no 13970113). Em suas razões, em suma, a embargante defende que haveria obscuridade na decisão, pois a suspensão do cumprimento de sentença se justificaria em razão de depender do julgamento de outra causa (ADI 6168/DF), nos termos do art. 313, V, “a” do CPC. Defende que há erro material passível de correção, na medida em que a ADI 6168/DF refere-se apenas às Leis Distritais 5.369/2014 e às Resoluções 4/2014 e 7/2015 do Conselho de Administração do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Além disso, seria nula por ausência de competência legal, pois os artigos 948 e 949 do CPC preveem que a questão constitucional arguida deve ser submetida à Turma ou à Câmara. Manifestação do agravado/embargado (ID no 14164670 e seguintes). É o necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. Apesar de defender que há omissão e obscuridade na decisão, todos os fundamentos apresentados pela embargante com o intuito de justificar a suspensão do cumprimento de sentença foram devidamente apreciados e estão em consonância com o contexto fático-jurídico-probatório que instrui o agravo de instrumento. Inexiste o erro material apontado, na medida em que a decisão apenas fez referência ao disposto no Código de Processo Civil no que tange à previsão de que serão devidos honorários sucumbenciais aos advogados públicos. O termo “arguição” se refere à insurgência da embargante e não à ADI 6168/DF. No que tange à nulidade alegada, está também é insubsistente, uma vez que o Agravo de Instrumento ainda será submetido a julgamento colegiado, conforme ponderado no despacho de ID no 13907221, o que também afasta a alegação de que houve antecipação do seu mérito. Nesse cenário, verifica-se que o intuito da embargante é rediscutir questões já apreciadas e antecipar matérias que ainda serão levadas a julgamento, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. Até o presente momento, se tem apenas decisões desta Relatoria, que poderão (ou não) ser ratificadas pelo colegiado. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial. (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014)”. [grifado na transcrição]. Embora contrária à pretensão da embargante, a decisão explicitou, objetivamente, os fundamentos que levaram ao indeferimento do pedido de suspensão do cumprimento de sentença, sob o argumento de que dependeria do julgamento de outra causa. Desse modo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não merecem provimento. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo Conheço os embargos declaratórios e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. Precluída esta decisão e considerando que já houve manifestação do Distrito Federal (ID no 14164670), retornem-me os autos para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro